Tribunal: TJSP
Processo: 2122353-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Liberdade provisória. Não conhecimento. Reiteração de impetração anterior – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Inocorrência. Seguimento regular da ação penal dentro dos prazos processuais. Situação excepcional de pandemia do coronavírus que, por si só, não justifica a revogação da medida

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Liberdade provisória. Não conhecimento. Reiteração de impetração anterior – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Inocorrência. Seguimento regular da ação penal dentro dos prazos processuais. Situação excepcional de pandemia do coronavírus que, por si só, não justifica a revogação da medida extrema – Contagem retomada para processos digitais (Resolução no 314 do CNJ e Provimento CSM no 2555/20 do TJSP) – Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122353-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Morro Agudo, em que é paciente LUIDI
SIMAO FARIAS PEREIRA e Impetrante DAVID DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
da impetração, denegando-a na parte conhecida.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122353-13.2020.8.26.0000 -Voto no 12172
2
Habeas corpus no 2122353-13.2020.8.26.0000 – Processo digital
Vara
Única
da
Comarca
de
Morro
Agudo
(Processo
no
1500152-21.2020.8.26.0374)
Impetrante: David de Castro (advogado)
Paciente: Luidi Simão Farias Pereira
Voto no 12172

HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06)
Liberdade provisória. Não conhecimento.
Reiteração de impetração anterior Alegação de excesso de prazo
para a formação da culpa. Inocorrência. Seguimento regular da
ação penal dentro dos prazos processuais. Situação excepcional
de pandemia do coronavírus que, por si só, não justifica a
revogação da medida extrema
Contagem retomada para
processos digitais (Resolução no 314 do CNJ e Provimento CSM no
2555/20 do TJSP) Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado David
de Castro, com pedido liminar, em favor de Luidi Simão Farias Pereira, sob a
alegação de que este sofre constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de
Direito da Vara Única da Comarca de Morro Agudo (Processo no
1500152-21.2020.8.26.0374).
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso
preventivamente pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06
em 30.03.2020 e, até a data da impetração, não se encerrou a instrução
criminal ou houve a formação da culpa. Assevera as boas condições pessoais
do paciente e afirma que, acaso condenado, Luidi “praticamente terá cumprido
toda sua reprimenda em regime fechado”. Sustenta que a decisão que
decretou a prisão preventiva é “totalmente lacônica” e afronta o disposto no
artigo 93, IX, da Constituição Federal. Destaca, por fim, a excepcionalidade da
medida extrema no ordenamento jurídico pátrio.
Requer a concessão da ordem para garantir ao paciente o
direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem a imposição de
medidas alternativas do artigo 319 do CPP (fls. 01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122353-13.2020.8.26.0000 -Voto no 12172
3
Indeferida a liminar, foram dispensadas as informações nos
termos do artigo 662 do Código de Processo Penal (fls. 102/103).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 107/112).
É o relatório.
A ordem deve ser conhecida em parte e, nesta, denegada.
Com efeito, foi julgado por esta Colenda 15a Câmara
Criminal, em 13.05.2020, o habeas corpus no 2067486-70.2020.8.26.0000, no
qual restou apreciada e denegada parte da matéria ora aventada (liberdade
provisória); assim, o Tribunal de Justiça tornou-se autoridade coatora sobre
este tema.
Acrescente-se o entendimento jurisprudencial segundo o
qual a reiteração do pedido de habeas corpus é impossível quando são
apresentados os mesmos fundamentos ou as mesmas provas (STF RTJ
129/1249; 130/145, 129/76; TJSP HC no 0233370-69.2012.8.26.0000, 10a
Câmara Criminal, Rel. Nelson Fonseca Júnior, j. 17.01.2013).
Quanto ao mais, o paciente foi preso em flagrante e
denunciado (fls. 95/97
processo no 1500152-21.2020.8.26.0374) como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 porque no dia 30 de março de
2020, por volta de 14h30, na rua José Nobre, no 48, Jardim dos Silveiras, na
cidade e comarca de Morro Agudo, agindo em concurso com Carlos Eduardo
Pereira dos Santos, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de
terceiros, 01 porção de cocaína, sob a forma de crack, com peso aproximado
de 4,07 gramas; e 10 porções de cocaína pesando 2,30 gramas; substâncias
estas entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na
ocasião houve a apreensão de R$ 72,00 (setenta e dois reais).
Segundo a acusação, policiais militares receberam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122353-13.2020.8.26.0000 -Voto no 12172
4
informação de que entorpecentes eram vendidos em endereço no qual morava
pessoa conhecida como “Lena” e em benefício de seu filho Rodrigo Félix de
Oliveira, traficante conhecido como “Amendoim”. Os agentes públicos dirigiram-
se ao local e visualizaram dois conhecidos usuários de drogas saindo da
residência e, ato contínuo, avistaram, através do portão, o paciente e corréu.
Abordados, em poder de Luidi Simão localizaram os entorpecentes e dinheiro.
Embora nada tenham encontrado com Carlos Eduardo, as informações
recebidas davam conta de que ambos realizavam o tráfico.
Com relação ao alegado excesso de prazo na formação da
culpa, sabido que os prazos impostos à realização dos atos processuais não
são fatais. Ao contrário, são suscetíveis de alargamento dentro do princípio da
razoabilidade, de forma que ainda que não sejam observados não indicam,
necessariamente, a presença de constrangimento ilegal.
Presentes circunstâncias que sejam inevitáveis e não
demonstrem irregularidade na atuação do Magistrado à condução do processo,
deve ser aceita a manutenção da prisão em determinados casos, não
caracterizado constrangimento ilegal. Ou seja, o que torna ilegal a prisão
cautelar é a demora injustificada na conclusão da instrução processual ou na
prolação da sentença, que não acontece por ato da parte.
In casu, a ação penal tramita com a celeridade possível em
face das peculiaridades do caso concreto: em consulta ao e-Saj, verifica-se
que o paciente e o corréu foram presos em flagrante em 30.03.2020. No dia
subsequente a denúncia foi oferecida, recebida e decretada a prisão
preventiva (fls. 02/14, 91/97 e 98/100 autos no 1500152-21.2020.8.26.0374).
Carlos Eduardo apresentou defesa prévia em 11.04.2020, seguido por Luidi
Simão
em
10.06.2020
(fls.
138/141
e
218/219

autos
no
1500152-21.2020.8.26.0374). Após manifestação do Ministério Público, o MM.
Juízo a quo ratificou o recebimento da exordial em 03.07.2020, manteve a
prisão cautelar processual e deliberou pela oportuna designação de audiência
de instrução, debates e julgamento (fls. 230 e 247
autos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122353-13.2020.8.26.0000 -Voto no 12172
5
1500152-21.2020.8.26.0374).
A título de exemplo:
"Habeas corpus" buscando o reconhecimento do excesso
de prazo para a formação da culpa. 1. Não configuração de
um quadro deste tipo à luz do princípio da razoabilidade. A
situação de paralisação do procedimento, em razão da
pandemia provocada pelo novo coronavírus, qualifica-
se como força maior, a justificar a dilação prazo, sem
que haja ilegalidade na subsistência da custódia
cautelar. 2. Prisão preventiva que deve ser mantida,
mesmo à luz da Recomendação no 62, do Conselho
Nacional de Justiça. Ordem denegada. (TJSP
HC no
2054745-95.2020.8.26.0000, Rel. Laerte Marrone, 14a
Câmara de Direito Criminal, J. 14.04.2020 g.n.).
Oportuno ressaltar que a contagem dos prazos retomou
seu curso para os processos digitais, nos termos da Resolução no 314 do CNJ
e Provimento CSM no 2555/20 do TJSP.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex
positis,
conhece-se
em
parte
da
impetração,
denegando-a na parte conhecida.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator